Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740343-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO RIBEIRO DE MORAIS AGRAVADO: ALTA PROMOTORA ATIVIDADES DE COBRANCA E CORRESPONDENTE FINANCEIRO EIRELI, GLOBAL CONSULTORIA ATIVIDADES DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo Consignado – Contrato Posterior com outra Instituição – Ausência de Comprovação do Vínculo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". O agravante pleiteia a imediata suspensão dos descontos realizados pelos bancos agravados, porquanto, em razão da teoria da aparência, a empresa GLOBAL CONSULTORIA teria se apresentado como correspondente bancária das instituições financeiras e facilitado a realização de empréstimo consignado, sem necessidade do consumidor se dirigir às referidas instituições. Com efeito, as alegações do agravante não estão amparadas na prova documental apresentada junto à inicial, necessitando, portanto, de dilação probatória e inviabilizando a concessão da medida nesta estreita via instrumental. Demais, os contratos realizados entre banco e agravante e entre o agravante e a empresa GLOBAL CONSULTORIA são distintos, inexistindo evidência de terem sido firmados na mesma oportunidade. Decerto que até as mensagens trocadas via aplicativo e acostadas na exordial demonstram a ciência de necessidade de realização de duas operações distintas (consignado com o banco e contrato com a instituição GLOBAL CONSULTORIA) para realização do negócio jurídico, em especial pelo fato de o valor ter sido transferido voluntariamente para a parte após o seu recebimento pela instituição financeira. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo de uma posterior reavaliação após as Contrarrazões das agravadas e com um panorama da causa mais maduro. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator